Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇÃO EXTINTIVA. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CUMPRIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NULIDADE. INEXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos. Sendo assim, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não se vislumbra qualquer nulidade no cumprimento do mandado de desocupação voluntária por ausência de intimação do réu, pois o objetivo final deste ato foi a reintegração da autora na posse do imóvel. Verificado pelo oficial de justiça que o imóvel estava desocupado, correta a imissão da autora, proprietária do bem, em sua posse.
3. Não se admite a análise de qualquer fato superveniente ao trânsito em julgado da sentença, pois a lide já houve a solução definitiva da controvérsia e sua análise ensejaria ofensa ao princípio da segurança jurídica.
3.1. Outrossim, o alegado fato superveniente aventado pelo apelante é decorrente do próprio exercício do poder de polícia pela Administração, não havendo ato voluntário do autor para o cumprimento dos requisitos necessários à ocupação rural de área pública.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.